Tribunal: TJBA
Processo: 8132612-68.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8132612-68.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ANA CARLA SILVA DOURADO MOREIRA

Advogado(s)
:
EDMUNDO SANTOS DE JESUS

APELADO: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
JOSE MANUEL TRIGO DURAN

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTERESSE DE AGIR. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, em ação de obrigação de fazer para exibição de documento cumulada com pedido de indenização por danos morais, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, por ausência de interesse processual, especificamente pela não comprovação de resistência injustificada da parte ré ao pedido administrativo.

II. Questão em discussão

2. As questões centrais a serem analisadas são: a) em caráter preliminar, a alegação de violação ao princípio da dialeticidade recursal e o pedido de revogação da gratuidade de justiça; b) no mérito, a configuração do interesse de agir para a propositura da ação de exibição de documentos, à luz do Tema Repetitivo 648 do Superior Tribunal de Justiça, avaliando se as interações administrativas entre as partes caracterizam a necessária "pretensão resistida".

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, pois o recurso de apelação impugna especificamente o fundamento central da sentença, qual seja, a ausência de resistência da parte ré, contrapondo a interpretação dos fatos e do direito aplicada pelo juízo de origem. Mantém-se o benefício da gratuidade de justiça concedido na origem, pois não foram apresentados fatos novos capazes de alterar a condição de hipossuficiência da Apelante.
4. O interesse de agir em ações de exibição de documento, conforme tese firmada no Tema Repetitivo 648 do STJ, pressupõe a demonstração de prévio pedido administrativo não atendido em prazo razoável, o que se traduz na existência de uma resistência injustificada por parte do fornecedor.
5. A análise do conjunto probatório, em especial o registro da reclamação administrativa (ID 101821662), revela que a empresa Apelada não apenas respondeu à solicitação, mas também adotou uma postura ativa na tentativa de solucionar a questão, realizando múltiplas tentativas de contato telefônico e informando o envio da gravação da contratação para o correio eletrônico da consumidora.
6. A conduta da Apelada, ao tentar dialogar e ao fornecer um meio de prova alternativo sobre a origem do débito (gravação telefônica), afasta a caracterização de uma recusa injustificada ou de inércia, elementos indispensáveis para configurar a pretensão resistida. A mera preferência da consumidora por um formato específico de documento (contrato escrito) não é suficiente para, isoladamente, justificar o ajuizamento da ação, quando o fornecedor demonstra disposição para resolver a controvérsia administrativamente.
7. A ausência de comprovação de uma resistência ilegítima e desarrazoada por parte da empresa Apelada leva à correta conclusão pela carência de interesse processual, tornando adequada a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e não provido. Sentença mantida em sua integralidade.
Tese de julgamento: "1. Para a configuração do interesse de agir em ação de exibição de documentos, nos termos do Tema Repetitivo 648 do STJ, é imprescindível a demonstração de uma pretensão resistida, caracterizada pela recusa injustificada ou pela inércia do fornecedor em atender ao pedido administrativo. A demonstração de uma postura ativa e colaborativa da empresa na via administrativa, com tentativas de contato e fornecimento de meios alternativos para a comprovação da origem da relação jurídica, afasta a existência de resistência ilegítima e, por consequência, o interesse processual do consumidor."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8132612-68.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante ANA CARLA SILVA DOURADO MOREIRA e como apelada CLARO S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente.